Tribunal: TJBA
Processo: 8012888-91.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012888-91.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JUATRIGOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PADARIA LTDA e outros (2) Advogado(s): GISLAINE MARQUES DA COSTA ANCILON APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO ACORDÃO E M E N T A DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Embargos à Execução opostos pelos devedores (pessoa jurídica e fiadores) de Cédula de Crédito Bancário, alegando excesso de R$ 42.537,25, decorrente de suposta abusividade na cobrança de juros (TFC/IPCA) e capitalização, além de vício de informação. Requerem efeito suspensivo ao apelo. A sentença julgou os embargos improcedentes. Os Apelantes reiteram as teses. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em analisar: (i) o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação; (ii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de capital de giro; (iii) a legalidade da taxa de juros (TFC composta por IPCA + taxa fixa) e da capitalização mensal; (iv) a existência de vício de informação na contratação; (v) a configuração do alegado excesso de execução. III. Razões de decidir 3. A sentença que julga improcedentes os embargos à execução produz efeitos imediatos (art. 1.012, § 1º, V, CPC). O pedido de efeito suspensivo (art. 1.012, § 4º, CPC) exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, requisitos não demonstrados pelos Apelantes, que se limitaram a formular o pedido sem fundamentação específica. 4. O Superior Tribunal de Justiça, sob a ótica da Teoria Finalista Mitigada, entende que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de mútuo bancário (capital de giro) firmados por pessoa jurídica para fomento de sua atividade empresarial, devendo a relação ser regida pelo Código Civil e legislação específica. 5. A Cédula de Crédito Bancário (Lei nº 10.931/2004) é título executivo extrajudicial. Tendo sido expressamente pactuada a incidência da Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC), composta pelo IPCA mais taxa fixa (ID 88320719), e estando tal indexador previsto no documento de Custo Efetivo Total - CET (ID 88320720), não há que se falar em abusividade ou vício de informação. 6. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/2000 (Súmula 539/STJ), desde que expressamente pactuada. No caso, o contrato (ID 88320719) prevê claramente a capitalização "MENSAL", atendendo ao requisito legal. 7. O alegado excesso de execução baseia-se em cálculo unilateral dos Apelantes que desconsidera os encargos validamente pactuados (TFC/IPCA e capitalização). Conforme a sentença, os Apelantes não se desincumbiram do ônus probatório (art. 373, I, CPC) de demonstrar que o cálculo do banco exequente estava em desacordo com o contrato. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Honorários majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa (art. 98, § 3º, CPC). Tese de julgamento: "1. Indefere-se o pedido de efeito suspensivo à apelação (art. 1.012, § 4º, CPC) quando o recorrente não demonstra os requisitos cumulativos de probabilidade do direito e perigo de dano grave, não bastando a mera alegação. 2. Não se aplica o CDC a contrato de Cédula de Crédito Bancário destinado a capital de giro para fomento de atividade empresarial. 3. É válida a cláusula que prevê, de forma clara e expressa (ID 88320719), a capitalização mensal de juros (Súmula 539/STJ) e a indexação da Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC) ao IPCA." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; art. 373, I; art. 914; art. 1.012, § 1º, V, e § 4º. Lei nº 10.931/2004, art. 28. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 539. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8012888-91.2023.8.05.0146, em que figuram como apelante JUATRIGOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PADARIA LTDA, ESPÓLIO DE JESUS JOAQUIM ANCILON E GILDETE MARQUES DA COSTA ANCILON e como apelado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora